Tribunal: TJBA
Processo: 8005748-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005748-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES e outros

Advogado(s): HENRIQUE TANAJURA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP e JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GOMES contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança originário, que indeferiu liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.880/2024, o qual determinou a rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com os agravantes desde 2003. A decisão recorrida fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo, na existência de motivação expressa (realização de substabelecimento sem anuência prévia) e na ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo foi considerado prejudicado em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.880/2024, que rescindiu unilateralmente contrato de prestação de serviços advocatícios com fundamento na violação contratual; (ii) verificar se houve ilegalidade manifesta que justifique a concessão de liminar em sede de mandado de segurança para manter os efeitos do contrato rescindido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato, mas apenas verificar sua conformidade legal, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

A rescisão do contrato administrativo foi motivada pela prática de ato considerado em desconformidade com as cláusulas contratuais — substabelecimento sem anuência da Administração —, o que configura justificativa plausível para o ato administrativo.

A tentativa de notificação eletrônica do escritório foi realizada pela municipalidade, conforme endereço constante em papel timbrado, sem resposta dos contratados, não se configurando vício capaz de ensejar nulidade da rescisão contratual neste momento processual.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída e risco de dano irreparável, requisitos não demonstrados pelos agravantes, uma vez que eventual reconhecimento da nulidade do ato administrativo garante, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, o direito à indenização pelos serviços prestados.

Não cabe, nesta fase recursal, reexame aprofundado do mérito da controvérsia sob pena de supressão de instância, impondo-se o respeito aos limites cognitivos do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8005748-85.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GOMES e Outros
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE MACARANI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
,
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)